Tribunal: TJSP
Processo: 0035685-25.2011.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO REQUERIDO – Possível o conhecimento do pedido de parcelamento das custas processuais em sede de agravo interno sem que configure inovação recursal – Cabível o parcelamento das despesas processuais - Descabido o acolhimento do pedido de parcelamento do valor em vinte e quatro vezes – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O AGRAVO INTERNO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO REQUERIDO – Possível o conhecimento do pedido de parcelamento das custas processuais em sede de agravo interno sem que configure inovação recursal – Cabível o parcelamento das despesas processuais - Descabido o acolhimento do pedido de parcelamento do valor em vinte e quatro vezes – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O AGRAVO INTERNO PARA DEFERIR O PARCELAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS EM CINCO PARCELAS MENSAIS, IGUAIS E SUCESSIVAS